Tribunal: TJMT
Processo: 1039096-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039096-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, diante da ausência de impugnação técnica tempestiva.

2.

O embargante sustenta contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento da preclusão, ao argumento de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de dilação de prazo e aponta equívocos nos cálculos periciais.

3.

O acórdão embargado consignou que houve intimação regular para manifestação sobre o laudo contábil e que o pedido de prorrogação de prazo foi genérico, sem demonstração de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão que reconheceu a preclusão consumativa e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, bem como se é possível rediscutir matéria já decidida na via estreita dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de inexistência de preclusão por se tratar de matéria de ordem pública e registrou que não houve impugnação técnica tempestiva ao laudo pericial.

5.

O indeferimento da dilação de prazo foi fundamentado na ausência de justa causa, conforme art. 223 do CPC. Alegações genéricas não afastam a preclusão temporal.

6.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação técnica tempestiva ao laudo pericial caracteriza preclusão consumativa e legitima a homologação dos cálculos judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que a matéria relativa ao excesso de execução possui natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, sobretudo diante da vedação ao enriquecimento sem causa. Alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial e aponta equívocos nos cálculos elaborados pelo perito, afirmando que teriam sido considerados valores não descontados da parte exequente, em desacordo com os limites do título executivo.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a preclusão reconhecida no acórdão, determinar o prosseguimento do recurso e a revisão dos cálculos, seja mediante homologação dos apresentados pelo embargante, seja com a remessa dos autos para elaboração de novo laudo pericial.

Sem contrarrazões (id 347089378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia. Consta expressamente do voto condutor que o executado foi regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo contábil elaborado pela Contadoria Judicial, tendo, contudo, limitado sua atuação a requerer dilação de prazo de forma genérica, sem apresentar qualquer impugnação técnica, indicação de erro aritmético, inexatidão objetiva ou violação concreta aos critérios fixados no título executivo.

O indeferimento do pedido de prorrogação de prazo foi devidamente fundamentado na ausência de justificativa idônea, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, destacando-se que alegações genéricas de complexidade dos cálculos e elevado volume de processos não configuram justa causa apta a afastar a preclusão temporal.

Também foi expressamente analisada a tese de inexistência de preclusão sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública. O acórdão consignou que “
É certo que a jurisprudência do STJ admite a correção de erro material em laudo pericial a qualquer tempo, sem se sujeitar à preclusão ou coisa julgada (AgInt no REsp 1.968.123/PE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 28/03/2022; AgInt no AREsp 1.809.061/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/08/2021). No entanto, no caso, o agravante não apresentou impugnação técnica tempestiva ao laudo da Contadoria Judicial, limitando-se a formular pedido genérico de dilação de prazo, sem demonstração de justa causa, circunstância que caracteriza preclusão consumativa e legitima a homologação do cálculo oficial pelo Juízo de origem
” (id 343653387).

No caso, o que se verificou foi a tentativa de reabertura da discussão sobre critérios de cálculo e parâmetros técnicos já observados pela Contadoria Judicial, sem que tivesse havido impugnação tempestiva e específica, circunstância que legitima a homologação do laudo e o reconhecimento da preclusão consumativa, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026